Tribunal: TJDFT
Processo: 0735775-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MAIRA KONRAD DE BRITO, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de rescisão contratual cumulada com ação de indenização, ajuizada em desfavor de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Em contrarrazões, a apelada suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID 57518047, págs. 4-5). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante MAIRA KONRAD DE BRITO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela ré. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008